Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS. OBSERVÂNCIA AO ACORDO CELEBRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando a requerida na obrigação de cancelar e retificar, nos moldes acordados (18 parcelas de R$ 204,92), os boletos emitidos em nome da autora de forma equivocada (valores de 287,28 e R$ 184,43), sob pena de fixação de multa diária. Os pedidos de reparação por danos morais e de redução dos juros restaram julgados improcedentes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem (ID 72977243). Contrarrazões apresentadas no ID 72977245.
3. Na inicial, narra a autora ter celebrado acordo com a requerida, visando a quitação de um empréstimo que possuía. Afirma ter acertado a quitação em 18 parcelas de R$ 204,92. Aduz que, mesmo com o acordo celebrado, a requerida passou a emitir boletos com valores divergentes (R$ 287,28 e R$ 184,43). Informa ainda que, enquanto tentava solução administrativa, acabou sendo exposta à cobranças indevidas e ameaçada de negativação, inclusive com notificação por dívida vencida registrada, junto ao SERASA.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alega omissão do juízo de origem em relação a seu direito à indenização por danos morais, bem como à redução de juros. Sustenta que a sentença ignorou que o dano moral decorrente de cobranças indevidas não depende de negativação consumada ou publicidade vexatória, mas sim da própria violação à dignidade, ao tempo útil e à paz da consumidora. Por fim, discorreu que a sentença foi omissa ao pedido de reconhecimento da redução proporcional dos juros e encargos em caso de antecipação de parcelas, na forma do art. 52, §2o do CDC.
5. Sem razão a embargante quanto a sua insurgência. Da sentença de origem, extrai-se o seguinte trecho relativo à pretensão de cunho imaterial: “Fixadas tais diretrizes conceituais, observo que os fatos noticiados pela demandante não se adequam à conceituação supra de modo a ensejar a reparação moral, especialmente porque ele não prova a existência de eventual cobrança vexatória ou a superveniência de negativação imotivada do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, notadamente porque o documento de ID 224012503 NÃO ATESTA qualquer restrição em seu nome, limitando-se a informar tão somente a existência de conta atrasada, e também porque não demonstrado que o referido registro motivou qualquer redução no seu score.”
6. O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022 e Acórdão 1997738, 0703142-56.2024.8.07.0002, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.
7. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração da recorrente, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
8. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
9. Quanto à questão dos juros, da mesma forma, não se verifica omissão na sentença recorrida, onde restou decidido que devem incidir nos termos do contrato que restou celebrado entre as partes. Assim, sem reparos à sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.